Tribunal: TJMT
Processo: 1025034-14.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025034-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cooperativa, Assembléia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (APELANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA - CPF: 581.364.521-72 (APELADO), RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 537.299.271-91 (APELADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), SPADONI E JAUDY ADVOGADOS - CNPJ: 08.727.058/0001-43 (APELANTE), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), LEANDRA GONCALVES SILVA - CPF: 052.535.061-60 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. AUTORES NÃO PROVIDO, ESCRITÓRIO ADVOCACIA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE COOPERATIVA MÉDICA. POSSE ANTECIPADA DE NOVA DIRETORIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR MAJORADO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO. RECURSO DO ESCRITÓRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por (i) ex-membros da diretoria executiva da Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, autores da ação anulatória de deliberação de Assembleia Geral Ordinária, e (ii) escritório de advocacia que representou a parte ré. A sentença julgou improcedente o pedido de anulação da posse antecipada da nova diretoria eleita em Assembleia realizada em 04/03/2023, e fixou honorários sucumbenciais no valor de R$ 3.000,00. Os autores alegam cerceamento de defesa e nulidade da deliberação. O escritório recorre buscando a majoração dos honorários advocatícios para R$ 30.000,00, com fundamento na tabela da OAB/MT e na complexidade da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal; (ii) determinar se a deliberação assemblear que antecipou a posse da nova diretoria viola o Estatuto Social da cooperativa e a Lei no 5.764/71; (iii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, considerando os parâmetros legais e a tabela da OAB.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando o juiz, com base no art. 370 do CPC, entende que a causa está suficientemente instruída por prova documental, sendo desnecessária a produção de prova oral para elucidar controvérsia eminentemente de direito.

4. A deliberação assemblear que determinou a posse imediata da nova diretoria estava prevista expressamente no edital de convocação, subscrito pelo próprio então Diretor Presidente, não havendo nulidade a ser reconhecida.

5. A Assembleia Geral, conforme o art. 38 da Lei no 5.764/71 e art. 25 do Estatuto Social da cooperativa, é o órgão supremo da sociedade, com poderes para deliberar, dentro dos limites legais e estatutários, inclusive sobre a posse dos eleitos e eventual término antecipado de mandatos.

6. A deliberação impugnada não alterou o Estatuto Social, mas tratou de uma situação pontual e específica, sendo legítima sua adoção pela Assembleia Geral Ordinária.

7. O pedido de convalidação dos atos praticados pelos autores após a Assembleia é genérico e não identifica condutas específicas que requeiram convalidação, em desacordo com os arts. 322 e 324 do CPC.

8. O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de honorários de sucumbência mostra-se inferior ao mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT e desproporcional à complexidade da causa, ao trabalho desenvolvido e ao porte da cooperativa envolvida.

9. Com base no art. 85, §8o-A do CPC e na Tabela da OAB/MT (8 URH), majoram-se os honorários para R$ 15.000,00, valor razoável e compatível com os critérios do art. 85, §2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso dos autores desprovido. Recurso do escritório de advocacia parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando a controvérsia for eminentemente de direito e a prova documental for suficiente à formação do convencimento judicial.

2. É válida a deliberação da Assembleia Geral Ordinária que antecipa a posse de nova diretoria, quando prevista no edital de convocação e amparada na competência conferida pelo Estatuto Social e pela Lei no 5.764/71.

3. A fixação equitativa dos honorários advocatícios deve observar o piso da tabela da OAB e os critérios qualitativos do art. 85, §2o, do CPC, sendo admissível a majoração quando o valor fixado na origem for manifestamente irrisório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 322, 324, 370, 85, §§2o, 8o e 8o-A; Lei no 5.764/71, arts. 38 e 47; Estatuto Social da Unimed Cuiabá, arts. 25 e 33.

Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência expressa citada no acórdã
o.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1025034-14.2024.8.11.0041.

RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR E SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA X UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível o primeiro interposto por RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR e SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA e o segundo por SPADONI JAUDY ADVOGADOS, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Anulatória de Deliberação de Assembleia Geral Ordinária no 1025034-14.2024.8.11.0041, ajuizada em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 487, inciso I do CPC, julgou improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 307024866).

Irresignados, autores RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR e SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA aduzem, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal.

No mérito, sustentam que: a) a deliberação assemblear violou o Estatuto Social e a Lei no 5.764/71, pois a destituição dos administradores não constava expressamente no Edital de convocação; b) a decisão de antecipar a posse configurou alteração fática do Estatuto Social, o que exigiria rito próprio de Assembleia Geral Extraordinária e quórum qualificado; c) a sentença interpretou equivocadamente artigos isolados do Estatuto Social, sem considerar uma interpretação sistemática; d) o termo "posse dos eleitos" constante no Edital referia-se à organização da transição e à posse do Conselho Fiscal, não implicando na posse imediata da diretoria; e) o "Termo de Transição" assinado após a assembleia evidencia a ilegalidade do ato, pois demonstra que a nova diretoria não possuía poderes legais para agir (ID 307024867).

A ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 307024876).

Por sua vez, o escritório de advocacia que patrocina a ré/apelada UNIMED interpôs recurso de apelação visando a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$

3.000,00, alegando que o valor é irrisório e não observa os parâmetros do art. 85, §8o-A do CPC, que determina a observância dos valores recomendados pela OAB.

Defende que, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT, o valor mínimo seria de R$ 10.364,55 (8 URH), pleiteando a majoração para R$ 30.000,00, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido (ID 307024870).

Os autores/apelados apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 307024875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares:

Os apelantes RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR e SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA arguem preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova testemunhal.

Sustentam que a prova testemunhal seria fundamental para elucidar pontos fáticos cruciais, como: a) o contexto e a devida interpretação do termo "Posse dos Eleitos" no edital da Assembleia; b) o ambiente da Assembleia Geral, demonstrando que a deliberação sobre a posse imediata foi tumultuada e não consensual; c) a alegada coação na assinatura do "Termo de Transição".

Contudo, razão não assiste aos apelantes.

Com efeito, o artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Trata-se do princípio do livre convencimento motivado, pelo qual o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe avaliar a necessidade de sua produção.

No caso em análise, a controvérsia central gira em torno da validade jurídica de uma deliberação assemblear à luz do Estatuto Social da cooperativa e da Lei no 5.764/71, questão eminentemente de direito que pode ser solucionada com base na documentação já acostada aos autos.

Os documentos essenciais para o deslinde da causa - Edital de Convocação, Ata da Assembleia Geral Ordinária, Estatuto Social da cooperativa e Termo de Transição - já se encontravam nos autos, sendo suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

A prova testemunhal pretendida pelos apelantes visava, em essência, obter interpretações subjetivas sobre documentos já constantes dos autos, o que não se mostra necessário, uma vez que a interpretação de tais documentos é tarefa que compete ao julgador.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que a causa está suficientemente instruída com a prova documental, dispensando a produção de outras provas.

Ademais, os apelantes não demonstraram qual seria o prejuízo concreto advindo do indeferimento da prova oral, requisito essencial para a declaração de qualquer nulidade processual, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

Portanto, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, passo à análise do apelo apresentados pelos autores, porquanto eventual provimento interferirá na análise do apelo interposto pelo escritório de advocacia que representa a parte ré.

- DO RECURSO APRESENTADO POR RUBENS CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR E SUZANA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS PALMA

Os autores, ora apelantes, ajuizaram ação anulatória de deliberação de assembleia geral ordinária, alegando, em síntese, que são cooperados da ré e ocuparam os cargos de Diretor Presidente e Diretora Administrativa Financeira da Diretoria Executiva no período de 2019 a 2023.

Sustentaram que, ao final do mandato, foi convocada Assembleia Geral Ordinária para realizar novas eleições para o Conselho de Administração, Diretoria Executiva e outros órgãos da cooperativa.

Afirmaram que, após as eleições realizadas em 01/03/2023, na Assembleia Geral Ordinária de 04/03/2023, foi deliberada a destituição antecipada dos autores de seus cargos e a posse imediata dos novos eleitos, embora o mandato dos autores devesse se encerrar apenas em 31/03/2023.

Argumentaram que tal deliberação seria nula, pois: a) o Edital de convocação não previu a destituição antecipada dos membros da gestão anterior; b) não houve alteração estatutária para permitir a posse antecipada; e c) o Estatuto Social da cooperativa estabelece que a posse dos eleitos deve ocorrer no primeiro dia útil do mês seguinte ao da eleição.

Assim, pleitearam a declaração de nulidade da decisão assemblear que culminou com a destituição antecipada dos autores e a posse antecipada dos eleitos, com o reconhecimento de que o mandato dos requerentes subsistiu até 31/03/2023, convalidando os atos por eles praticados nesse período.

Depois do trâmite regular do processo, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, estes fixados no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil (ID 307024866), sentença contra a qual as partes se insurgem, nos termos do relatório.

Pois bem.

A controvérsia central cinge-se à validade da deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 04/03/2023, que determinou a posse imediata da nova diretoria eleita, resultando no encurtamento do mandato dos apelantes, que se findaria em 31/03/2023.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reparos.

Isso porque, a Assembleia Geral, seja Ordinária ou Extraordinária, é o órgão supremo da cooperativa, conforme estabelece o art. 25 do Estatuto Social da Unimed Cuiabá:

Art. 25. A Assembleia Geral, Ordinária ou Extraordinária, órgão supremo da Cooperativa, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto, tomará todas as decisões de interesse da Cooperativa e suas deliberações aplicam-se a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

No mesmo sentido, dispõe o art. 38 da Lei no 5.764/71:

Art. 38. A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da sociedade, dentro dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa desta, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Embora a soberania da Assembleia Geral não seja absoluta, devendo respeitar os limites legais e estatutários, no caso em análise, não se vislumbra qualquer ilegalidade na deliberação que determinou a posse imediata da nova diretoria eleita.

O Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária, assinado pelo próprio apelante Rubens Carlos de Oliveira Junior, então Diretor Presidente, previa expressamente em seu item 3 a deliberação sobre a “homologação da criação e dos atos praticados pela Comissão Eleitoral e posse dos eleitos”. (ID 307024412 – fls. 172)

A expressão “posse dos eleitos” é clara e inequívoca, indicando que a assembleia deliberaria sobre a posse da nova diretoria.

Ora, a posse de uma nova gestão pressupõe, logicamente, o término da gestão anterior. Não se trata de uma interpretação extensiva, mas da consequência natural e direta do que estava pautado.

Ademais, o art. 33 do Estatuto Social confere à Assembleia Geral, seja ela Ordinária ou Extraordinária, a competência para destituir os membros dos órgãos de administração:

Art. 33. É da competência das Assembleias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, a destituição dos membros dos órgãos de administração ou fiscalização.

Portanto, a deliberação que resultou no término antecipado do mandato dos apelantes estava amparada tanto pela pauta do edital quanto pela competência estatutária do órgão.

Outrossim, os apelantes argumentam que a decisão de antecipar a posse configurou uma alteração fática do Estatuto Social, o que exigiria rito próprio de Assembleia Geral Extraordinária e quórum qualificado de 2/3 dos presentes.

Todavia, tal argumento não procede.

A deliberação da Assembleia Geral Ordinária não alterou o texto do art. 76 do Estatuto Social, que continua válido e aplicável às futuras eleições. Houve apenas uma deliberação pontual e específica para aquela situação concreta, dentro da competência da Assembleia Geral para decidir sobre a posse dos eleitos.

A Lei no 5.764/71, em seu art. 47, estabelece apenas o prazo máximo de 4 anos para o mandato, não impedindo que a Assembleia, soberanamente, delibere por um período inferior ou pelo seu encerramento antecipado:

Art. 47. A sociedade será administrada por uma Diretoria ou Conselho de Administração, composto exclusivamente de associados eleitos pela Assembléia Geral, com mandato nunca superior a 4 (quatro) anos, sendo obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade na deliberação assemblear que determinou a posse imediata da nova diretoria eleita, uma vez que tal decisão estava dentro dos limites da competência da Assembleia Geral e foi tomada em conformidade com o Edital de Convocação.

Por sua vez, quanto ao pedido de convalidação dos atos praticados pelos apelantes no exercício do cargo até o dia 31/03/2023, assiste razão ao magistrado de primeiro grau ao afirmar que tal pedido não comporta acolhimento, sem ao menos especificar claramente quais seriam os aludidos atos, inexistindo narrativa fática ou jurídica acerca destes ou aspectos a carecer a validade e a origem dos seus vícios a se convalidar.

O pedido formulado pelos apelantes é genérico e indeterminado, não atendendo aos requisitos dos arts. 322 e 324 do CPC, que exigem que o pedido seja certo e determinado.

Ademais, conforme destacado na sentença, foi firmado um “Termo de Transição de Diretorias Executivas da Unimed Cuiabá”, pelo qual se estabeleceram obrigações e limites de assunção de responsabilidade pelos ex-gestores durante o período que se fizesse necessário (ID 307024439 – fls. 395/396).

Portanto, não há que se falar em prejuízo aos apelantes, uma vez que a questão da responsabilidade pelos atos praticados durante o período de transição foi devidamente tratada no referido termo.

- DO APELO APRESENTADO PELO ESCRITÓRIO SPADONI JAUDY ADVOGADOS

Como relatado, o escritório de advocacia que patrocina a ré/apelada UNIMED interpôs recurso de apelação visando a majoração dos honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00, alegando que o valor é irrisório e não observa os parâmetros do art. 85, §8o-A do CPC, que determina a observância dos valores recomendados pela OAB.

Pois bem.

O artigo 85, §8o, do CPC estabelece que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando os critérios do §2o do mesmo artigo.

A Lei no 14.365/2022 acrescentou o §8o-A ao artigo 85 do CPC, estabelecendo que, na hipótese do §8o, "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior".

No caso em análise, o valor da causa foi fixado em R$ 1.412,00, valor simbólico que não reflete o real proveito econômico envolvido na demanda, que dizia respeito à validade da posse da diretoria de uma cooperativa de grande porte.

Conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT, para Ações Cíveis de Procedimento Ordinário (Tabela IX, item 2.1), o valor mínimo é de 8 URH (Unidades Referenciais de Honorários). Considerando que o valor da URH é de R$ 1.295,57, o montante mínimo devido a título de honorários seria de R$ 10.364,55.

Além disso, devem ser considerados os critérios qualitativos estabelecidos no art. 85, §2o do CPC: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

A causa apresenta complexidade jurídica significativa, envolvendo a análise de questões de direito cooperativo e societário, a interpretação de estatuto social e a aplicação da Lei no 5.764/71. A contestação apresentada pelo escritório apelante demonstra robustez técnica e aprofundamento na matéria, com farta argumentação jurídica.

Ademais, a importância da causa é notável, considerando que envolve a governança de uma cooperativa de trabalho médico de grande porte, com impactos potenciais significativos em sua administração.

Nesse contexto, entendo que o valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença é manifestamente insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho desenvolvido pelos advogados, não atendendo aos parâmetros legais estabelecidos pelo art. 85, §8o-A do CPC.

Contudo, o valor de R$ 30.000,00 pleiteado pelos apelantes me parece excessivo, considerando as circunstâncias do caso.

Assim, entendo que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) é mais adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido e à complexidade da causa, superando o piso estabelecido pela Tabela da OAB/MT e atendendo aos critérios qualitativos do art. 85, §2o do CPC.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelos autores. E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo apresentado pelo escritório de advocacia para majorar os honorários advocatícios fixados para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do art. 85, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025